Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. III, do CPC, pois não teriam sido promovidas, pela autora, as diligências necessárias, o que ocasionou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias.
2. No processo judicial informatizado as intimações são feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, são consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (art. 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006).
3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento (art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006).
4. Em relação à apelante, que se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Egrégio Tribunal de Justiça, fica dispensada a publicação, no Diário de Justiça, das intimações a ela direcionadas.
5. Quanto ao mais, de acordo com a regra prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro da anotação respectiva no respectivo Cartório de Título e Documentos, ou no DETRAN.
6. Além disso, a instituição financeira credora tem o dever de comprovar a propriedade do automóvel objeto da busca e apreensão. A formalização da transferência do veículo no órgão de trânsito é responsabilidade tanto do consumidor quanto da instituição credora.
7. Recurso conhecido e desprovido.